Tribunal: TJSP
Processo: 1033384-80.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cheque compensado indevidamente e ressarcido pelo banco quatro dias após o ocorrido. Sentença de parcial procedência para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00. Pretensão de reforma quanto à verba indenizatória. CABIMENTO: Dano moral não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cheque compensado indevidamente e ressarcido pelo banco quatro dias após o ocorrido. Sentença de parcial procedência para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00. Pretensão de reforma quanto à verba indenizatória. CABIMENTO: Dano moral não configurado. Ausência de prova da negativação do nome, ou de que o autor tenha sido tratado com menosprezo ou descaso pelo réu. Demonstração da ocorrência de aborrecimentos que não geram o dever de indenizar. Sentença reformada.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR. DANOS MORAIS. Pretensão de majoração da verba indenizatória. PREJUDICADO: Em razão da inversão do julgamento, com a improcedência do pedido indenizatório, resta prejudicada a pretensão do autor de majoração da indenização.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO.